Tribunal: TJPA
Processo: 0179440-83.2015.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0179440-83.2015.8.14.0027

RECORRENTE: MAICON JUTIVAL NASCIMENTO SILVA, BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA e MAICON JUTIVAL NASCIMENTO SILVA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, que os declarou incursos no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
(homicídio duplamente qualificado), em razão da morte de A.E.D.R.P., atingido por disparos de arma de fogo após desentendimento com os denunciados. A defesa requereu a reforma da decisão, pleiteando a impronúncia ou, subsidiariamente, a absolvição sumária, alegando ausência de provas consistentes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença de pronúncia, especialmente quanto à presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos recorrentes ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza quanto à participação dos acusados.

No caso concreto, a materialidade do crime encontra-se comprovada pelo laudo de necropsia e os indícios de autoria estão presentes em depoimentos prestados na fase policial e judicial.

A análise das teses defensivas, como ausência de participação, contradições testemunhais e eventual excludente de ilicitude, deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

A jurisprudência do STJ, do TJMG e do TJDFT é pacífica ao afirmar que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a causa deve ser submetida ao Júri Popular.

A sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, em conformidade com o
art. 413 do CPPB
, inexistindo vício que justifique a reforma pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Eventuais controvérsias sobre autoria, participação ou excludentes de ilicitude devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.

A manutenção da pronúncia é medida que se impõe quando ausente prova incontestável que autorize a absolvição sumária ou a impronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Brasileiro, art. 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal Brasileiro, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2560912/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 26.08.2024; TJMG, Rec. Sent. Estrito 00046718120148130699, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, j. 19.02.2025; TJDFT, ReSE 07056280320238070017, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 12.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA e MAICON JUTIVAL NASCIMENTO SILVA, já qualificados nos autos, contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA, nos autos da ação penal pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
(homicídio duplamente qualificado), em razão da morte de
A.E.D.R.P.
, atingido por disparos de arma de fogo após desentendimento ocorrido entre a vítima e os denunciados.

A sentença atacada (ID 28641582) pronunciou os Recorrentes como incursos no
art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro
. Entendeu presente a materialidade, comprovada pelo Laudo de Necropsia (ID 28641559, págs.1/2) e depoimentos colhidos em juízo, bem como indícios suficientes de autoria, extraídos de declarações testemunhais, em sede policial (ID.28641548, págs. 10/20). Destacou não haver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade capaz de afastar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

A defesa, irresignada com a decisão de pronúncia que considerou presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 28641584, págs.1/9) buscando a reforma integral do
decisum
. Sustentou que não há provas robustas que vinculem os recorrentes ao delito, alegando fragilidade das declarações colhidas na investigação e contradições nos depoimentos. Aduziu, ainda, que eventual participação teria sido indevidamente presumida pela autoridade policial. Requereu, assim, a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a impronúncia.

O Ministério Público, nas contrarrazões (ID 28641608), defendeu a manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos, afirmando estarem presentes a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria, suficientes para justificar a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumentou que as teses defensivas, inclusive eventuais causas excludentes, devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer ofertado sob ID 30020545, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, ressaltando que a materialidade está comprovada e há indícios de autoria suficientes, não havendo prova cabal de excludente de ilicitude que justifique absolvição sumária. Reforçou que controvérsias quanto à participação dos acusados e às circunstâncias qualificadoras devem ser decididas pelo Tribunal do Júri, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA e MAICON JUTIVAL NASCIMENTO SILVA, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia limita-se à legalidade da sentença de pronúncia que submeteu os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas penas do
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
, sob a alegação de terem participado, em coautoria, do homicídio de A.E.D.R.P.

A defesa alega ausência de provas quanto à autoria, sustentando que os elementos dos autos são frágeis e não autorizam a pronúncia. Requereu, a impronúncia ou, subsidiariamente, a absolvição sumária.

Contudo, razão não assiste aos recorrentes. A pronúncia não exige certeza quanto à autoria, bastando a existência de indícios suficientes que autorizem a submissão do feito ao Tribunal Popular. No caso, a materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de necropsia (ID.28641559, págs.1/2), enquanto os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos, tanto em sede policial (ID.28641548, págs.10/20), os quais apontam envolvimento dos recorrentes no episódio que resultou na morte da vítima.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a sentença de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, e não de certeza, competindo ao Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise exauriente das provas e a deliberação sobre a responsabilidade penal do acusado.

Nesse sentido, é uniforme a orientação firmada pelos Tribunais Superiores e pelas Cortes Estaduais. Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório. 5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ. 6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).”

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também rechaça a impronúncia diante da presença de prova da materialidade e indícios de autoria, ressaltando que o eventual afastamento de qualificadoras exige manifesta improcedência, o que deve ser analisado pelo Júri Popular:

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE ASFIXIA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATÉRIA PRELIMINAR. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPRESSÕES TÍPICAS DE JUÍZO DE CONVICÇÃO. DECISÃO COMEDIDA E CUIDADOSA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EVENTUAIS DÚVIDAS A RESPEITO DA AUTORIA DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REMESSA DA MATÉRIA AO CORPO DE JURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. - Não contém excesso de linguagem a decisão de pronúncia que apresenta uma linguagem sóbria, atendendo às exigências do art. 413 do CPP, na qual o Magistrado expôs os motivos de seu convencimento, sem realizar qualquer exame mais aprofundado do fato - Estando o Juízo convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autorias ou de participação dos réus, a lei prevê que deve ser proferida a decisão de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter os acusados ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata - Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, sem respaldo na prova dos autos, que não ocorre no caso do motivo torpe, emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima - Preliminar rejeitada e recursos desprovidos. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00046718120148130699, Relator: Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 19/02/2025, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/02/2025).”

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal igualmente reconhece a inviabilidade de análise aprofundada de teses de mérito, como legítima defesa ou estado de necessidade, na fase de pronúncia, reiterando o papel do Júri como instância de julgamento substancial:

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ESTADO DE NECESSIDADE E LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISAO MANTIDA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. DÚVIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DISPOSITIVO DO COMANDO SENTENCIAL. CONTRADITÓRIO. NÃO DEMOSTRADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. 1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular. 2. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. 2.1. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo. 3. Em outra perspectiva, os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado agiu em estado de necessidade ou em legítima defesa. 4. Nesta etapa processual, tem-se que não merece prosperar o pedido de afastamento das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, inciso III, V e VII, do CP, vez que, havendo dúvida quanto à dinâmica dos fatos e intenção do acusado, compete exclusivamente ao Conselho de Sentença se debruçar sobre referida tese defensiva. 4.1. Segundo a doutrina e jurisprudência, somente podem ser afastadas as qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não é caso. 5. No que concerne à alegação de que o dispositivo da sentença é contraditório, devendo a r. sentença ser anulada, ao argumento de que esta indica uma vítima da suposta tentativa de homicídio, mas imputa ao recorrente duas tentativas de homicídio, cenário que compromete o exercício da ampla defesa e do contraditório, tem-se que tal alegação não merece prosperar, haja vista que o comando sentencial ora recorrido reconheceu a presença de indícios de autoria da prática de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, contra a vítima, bem como a prática do delito de desobediência, por duas vezes. 5.1. Isto é, o decisum de pronúncia reconheceu que o delito de desobediência ocorreu por duas vezes, e não a prática de dois delitos de homicídio qualificado na forma tentada. 6. Restando verificado a existência de erro material no dispositivo da r. sentença, a correção de ofício é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07056280320238070017 1917972, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/09/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 16/09/2024).”

Ademais, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com o disposto no
art. 413 do CPPB
, não havendo falar em ausência de justa causa ou cerceamento de defesa.

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito interposto por BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA e MAICON JUTIVAL NASCIMENTO SILVA, mantendo-se a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que os acusados sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

Belém, 06/02/2026